Tribunal: TJES
Processo: 5005398-93.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005398-93.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX RIBEIRO MARTINS
RECORRIDO: ONERPM COMERCIO E SERVICOS DE MIDIA DIGITAL LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005398-93.2020.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ALEX RIBEIRO MARTINS

RECORRIDO: ONERPM COMERCIO E SERVICOS DE MIDIA DIGITAL LTDA, JOAO CARLOS ROCHA DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, confirmando, parcialmente, a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela (ID 5632115) e limitando os seus efeitos ao réu JOÃO CARLOS ROCHA DA SILVA e condenou o requerido JOÃO CARLOS ROCHA DA SILVA, ainda, na obrigação de pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação de ONERPM COMERCIO E SERVICOS DE MIDIA DIGITAL LTDA, mormente porque devidamente fundamentada a decisão nesse tocante, veja:

(...) Sem embargo disso, no que tange à primeira requerida, verifica-se que a sua participação nos fatos discutidos na lide está relacionada a inscrições contidas nos documentos carreados nas fls. 01/02 do ID 5521568, em que se lê: “Licenciada para o Youtube por ONErpm (em nome de revoltafunkHD)”.

Ocorre que, a simples menção a nome semelhante ao da empresa ré, nos documentos supracitado, não assegura a sua participação nos fatos discutidos na lide, ou seja, que a mesma contribuiu para a indevida veiculação da obra musical criada pelo demandante.

Logo, diversamente do alegado na petição inicial, não há como sustentar a responsabilidade civil da primeira requerida, uma vez que não comprovada a prática de ato ilícito pela mesma.
[destaque acrescentado]

Nota-se que a parte não foi simplesmente excluída do polo passivo da demanda, mas certificou-se os elementos pelos quais a sua condenação não seria razoável.

Nesse diapasão, sabe-se que cabe ao autor a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Outrossim, quanto ao pedido de majoração do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
, tenho que de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)